Tribunal: STF
Processo: HC 221563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marjorie Jacqueline Tavares de Lima, advogada, em benefício de Luís Antônio Rodrigues Elbira, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes, Relator, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, em 17.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 776.958/ PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 9.9.2022, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela apontada prática do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, requerendo a revogação da constrição cautelar, ao argumento de ilegalidade no flagrante, pela alegada ausência de mandado judicial para a entrada dos policiais na residência do paciente. 



    O Desembargador Humberto Gonçalves Brito, Juiz Substituto de segundo grau, indeferiu o requerimento de liminar, pendente o julgamento do mérito (e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória.



    Em 17.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e por concluir ausente ilegalidade apta a ensejar a soltura do acusado.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a concessão de liberdade provisória ao paciente. Aponta constrangimento ilegal, por alegada carência de fundamentação concreta do decreto preventivo. Assevera ausentes os requisitos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Busca a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, em razão de “ilegalidade manifesta (...) consubstanciada em violação de domicílio sem ordem judicial e sem justa causa, bem como a ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, eis que a magistrada de piso fundamentou a necessidade da medida extrema na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, deixando de demonstrar o periculum libertatis do paciente, decisão esta que foi ratificada pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, contrariando a jurisprudência pacificada desta h. corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “de acordo com as provas contidas nos autos, (declarações dos próprios policiais, anexadas nos movs. 1.4 e 1.6), restou claro e evidente que não havia FUNDADAS RAZÕES que justificasse a invasão da casa dos acusados, a uma porque a tal denúncia anônima que motivou o monitoramento prévio do imóvel ocorreu em 08/09/2022, ou seja, denúncia totalmente extemporânea que por si só não justificaria o ingresso forçado dos milicianos na casa” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alega que o único fundamento do decreto prisional seria a gravidade abstrata do delito, pelo que não haveria “nenhuma circunstância excepcional em relação ao modus operandi supostamente praticado pelo custodiado, bem como não há qualquer indicação de periculosidade do agente, o que, por sua vez, não implica na garantia da ordem pública invocada pela magistrada a quo e ratificada pelo TJ/PR” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta “que não existe periculum libertatis, pois conforme visto, tratamos aqui de agente primário, de bons antecedentes, pai de família, sendo esta a única passagem pelo judiciário enquanto na maioridade penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante todo o exposto, requer, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, a fim de que seja decretada a nulidade das provas obtidas por meio ilícito, nos termos 5º, XI e LVI da CF, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 310, inciso I do CPP e a imediata expedição de alvará de soltura em favor de LUIS ANTONIO RODRIGUES ELBIRA, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal;



    Subsidiariamente, requer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente por ausência de fundamentação concreta. No mérito, a concessão definitiva do writ” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A defesa almeja a revogação da custódia provisória, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    7. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 776.958/PR: 



    “Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. (...)



    Como se vê, extrai-se do decreto de prisão preventiva fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na reiteração delitiva do paciente, pois ‘há informação nos autos de que o autuado Luiz Antonio Rodrigues Elbira registra antecedentes infracionais por fato análogo ao tráfico de entorpecentes (seq. 22.1), dada sua recém completada maioridade penal’.



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. 



    Por outro lado, a questão referente à ilicitude das provas em razão da invasão de domicílio é passível de indeferimento do pedido liminar na origem por demandar o exame mais aprofundado a ser realizado no mérito do writ, após a juntada das informações da autoridade apontada como coatora, não se verificando, de imediato, flagrante ilegalidade, sendo que a apreciação da questão referente à nulidade por esta Corte Superior implicaria inevitavelmente em supressão de instância. 



    Assim, não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a mitigação do enunciado da Súmula 691, do STF. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls.1-6, e-doc. 7). 



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se também os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Não se demonstra, ademais, no caso ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada apta a conduzir à concessão da ordem de ofício.



    10. Esse Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, no crime permanente, como o de tráfico de drogas, a situação de flagrância prolonga-se no tempo, pelo que não se faz necessário mandado judicial.



    Confira-se, por exemplo, o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280), Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.



    Na mesma linha são os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR/AM, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    11. No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da custódia provisória.



    A gravidade concreta do delito pode ser constatada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do réu: três quilos e quinhentos gramas de cocaína, cinco quilos e duzentos e dez gramas de maconha e dois quilos e seiscentos gramas de crack. 



    12. As circunstâncias da constrição autorizam a conclusão da necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Assim também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento. Ou seja, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento“ (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora